Tribunal: TJDFT
Processo: 0751887-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751887-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIZA NERIS DA CUNHA HORTIFRUTIGRANJEIROS, MARIZA NERIS DA CUNHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0703187-29.2025.8.07.0001, movida em desfavor de MARIZA NERIS DA CUNHA HORTIFRUTIGRANJEIROS e MARIZA NERIS DA CUNHA. A decisão agravada entendeu não ser possível a inclusão da cessionária no polo ativo do feito executivo, sem que esta realize o aludido requerimento, sob os seguintes fundamentos (ID 254710889): “I. A parte exequente informou a ocorrência de cessão do crédito referente ao título executivo que subsidia o presente processo de execução em favor da empresa SOA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA, inscrita no CNPJ sob o no 57.449.433/0001-46 (id. 247193321). Compulsando os autos, verifica-se que não há nenhuma manifestação da empresa SOA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA requerendo sua inclusão no polo ativo deste feito. À luz do princípio da inércia da jurisdição, insculpido no art. 2o do Código de Processo Civil e basilar do sistema processual lapidado em nosso ordenamento jurídico, não cabe a este juízo promover a intimação de um credor para questioná-lo acerca de seu eventual interesse no prosseguimento da cobrança de uma dívida em seu favor. Cabe, sim, a este credor procurar o Poder Judiciário, se assim entender jurídica e economicamente cabível, promovendo as medidas previstas na legislação processual necessárias à busca da tutela jurisdicional de seu direito creditício. Assim, não é possível inclusão da cessionária no polo ativo deste feito, sem que esta realize o aludido requerimento, induzindo o regular prosseguimento do trâmite processual, se assim entender cabível. II. Sem prejuízo, em observância ao princípio da dialeticidade insculpido nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito da perda superveniente de seu interesse processual e de sua legitimidade ativa, com a consequente extinção processual nos termos do art. 485, inc. VI, do diploma processual, tendo em vista a notícia de cessão do crédito objeto do presente feito executório em favor de terceiro não integrante dos autos. Prazo: 15 (quinze) dias. III. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para apreciação.” (grifos originais) Em suas razões, o banco agravante pede a concessão da tutela recursal, “suspendendo os embargos à execução diante da probabilidade do direito e risco de dano e risco ao resultado útil do processo”. No mérito, pede seja julgado totalmente procedente o presente recurso, reconhecendo o direito do credor a cessão de crédito, cassando a decisão de primeiro grau, conforme artigo 11 do CPC e 286 do CC. Aduz, em síntese, ter cedido o crédito executado na origem em favor da empresa SOA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada, sendo, na forma do artigo 286 do Código Civil, seu direito a cessão do seu crédito, dispensando-se a anuência do devedor para aperfeiçoamento da cessão. Requer, ao fim, a suspensão do feito de primeiro grau, sob risco de extinção dos autos e consequentemente descartando todo o tramite dos autos executivos (ID 78734941). É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso concreto, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do presente agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência de requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, concernente a preclusão, e, ainda, por via transversa, violação ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal). Isso porque, conforme informado pela própria parte agravante em seu recurso, tanto em sede dos autos originários (processo de execução de no 0703187-29.2025.8.07.0001 - decisão de ID 254710889 – ora agravada), quanto nos correlatos embargos à execução (autos de no 0723261-07.2025.8.07.0001 - decisão de ID 251990161), foi indeferido pelo Juízo a quo o pedido de alteração do polo ativo para dele fazer constar o cessionário no lugar do cedente. Contra a decisão proferida nos embargos à execução, o ora recorrente já se insurgiu em agravo de instrumento anterior (o qual recebeu o no 0747082-43.2025.8.07.0000), requerendo “a) a concessão da tutela recursal para suspender o curso dos embargos à execução até o julgamento final do presente recurso; b) o provimento do agravo de instrumento, com o reconhecimento do direito do credor à cessão de crédito e a consequente cassação da decisão agravada, com fulcro nos artigos 11 do Código de Processo Civil e 286 do Código Civil”. Em tal ocasião, o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria naqueles autos, nos seguintes termos (ID 77786559): “[...] A petição de habilitação do cessionário nos autos é o meio processual pelo qual o novo titular de um crédito, após a formalização da cessão por ato entre vivos, requer ao juízo sua inclusão como parte legítima no processo judicial em curso. Essa medida é especialmente relevante em ações de execução ou cumprimento de sentença, nas quais o cessionário busca assumir a posição do credor originário (cedente) para dar continuidade à cobrança judicial. O pedido deve ser instruído com o contrato de cessão de crédito e demais documentos comprobatórios, demonstrando o interesse jurídico do requerente na demanda. A fundamentação jurídica para esse pedido encontra respaldo no artigo 778 do Código de Processo Civil (CPC/2015), que autoriza expressamente a execução por quem recebeu o crédito por ato entre vivos, desde que comprove tal transferência por documento hábil. Além disso, os artigos 109 e 119 do CPC tratam da intervenção de terceiros e da substituição de partes, permitindo que o cessionário seja habilitado no processo, desde que demonstre seu legítimo interesse. A habilitação não exige anuência do devedor, bastando a comprovação da cessão e a solicitação ao juízo competente, que decidirá sobre a substituição processual. Diante do que dispõe o artigo 778 do Código de Processo Civil, é possível concluir que o ônus de atuar nos autos após a cessão do crédito recai sobre o cessionário, e não sobre o cedente. Isso porque a norma estabelece que a execução pode ser promovida por aquele a quem o direito foi transferido por ato entre vivos, desde que comprove tal transferência por documento hábil. Ou seja, uma vez realizada a cessão, é o novo credor quem deve tomar a iniciativa de requerer sua habilitação no processo judicial, assumindo a posição anteriormente ocupada pelo cedente. Essa interpretação é reforçada pela lógica processual e pela necessidade de garantir segurança jurídica e clareza na relação processual. A atuação do cessionário nos autos depende de sua manifestação expressa perante o juízo, por meio de petição fundamentada e instruída com o contrato de cessão. Assim, o cessionário não apenas tem o direito, mas também o dever de se habilitar formalmente no processo, a fim de exercer os poderes inerentes à titularidade do crédito, como promover atos executivos, receber valores e acompanhar o andamento da demanda. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada probabilidade do direito. [...]” Conforme se verifica, a questão debatida no agravo de no 0747082-43.2025.8.07.0000 (oriundo dos embargos à execução), distribuído primeiro, aos 24/10/2025, e a debatida no presente recurso (advindo dos autos da execução principal), protocolado somente em 24/11/2025, é exatamente a mesma: a possibilidade de inclusão da cessionária no polo ativo através de requerimento do cedente, ora recorrente. Ou seja, a parte pretende questionar novamente por meio do presente agravo de instrumento matéria cuja análise está sendo objeto de apreciação em outro agravo de instrumento, interposto primeiro contra decisão de idêntico conteúdo em autos conexos, o que não se pode admitir. Diante desse cenário, o princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), acrescido da preclusão consumativa, obsta o questionamento da mesma matéria através da interposição de mais de um recurso (mesmo em se tratando de decisões proferidas em autos conexos, pois de idêntico conteúdo), porquanto o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquela questão, sendo inadmissível o recurso protocolizado por último. Tal fato implica inclusive na ausência de interesse recursal, no tocante à inexistência de utilidade do presente recurso, haja vista a carência da parte em modificar a situação ainda pendente de confirmação por ocasião da interposição de outro recurso, motivo pelo qual o presente agravo não pode ser conhecido. Sobre o tema, colhe-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. A reiteração da mesma matéria por meio de novo recurso autônomo é vedada, sendo cabível apenas a postulação em sede de instância superior ou por medida incidental no recurso anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: “Não se admite novo agravo de instrumento fundado em fundamentos já apreciados em recurso anterior, por configurar reiteração vedada pelo ordenamento jurídico.” (Acórdão 1990910, 0705081-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 05/05/2025) - g.n. “(...) Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido.” (20160020020326AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 08/09/2016) - g.n. Portanto, imperiosa a conclusão de ser inadmissível o presente agravo de instrumento (0751887-39.2025.8.07.0000), por se tratar de recurso protocolizado por último quando ainda pendente de apreciação outro agravo de instrumento anterior (0747082-43.2025.8.07.0000), o qual envolve a mesma execução, as mesmas partes, o mesmo conteúdo decisório e a mesma pretensão recursal. Configurada, deste modo, a preclusão, a ausência de interesse recursal e, por via transversa (já que se trata de decisões proferidas em processos conexos), a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Ademais, o respeito à uniformidade e estabilidade das decisões igualmente impede o conhecimento deste novo recurso. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator